Tribunal: TJDFT
Processo: 0706124-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706124-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSIEL ALVES DA SILVA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Intimação - Contrarrazões Intime-se o réu para, querendo, apresentar Contrarrazões, no prazo legal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator